Tribunal: STF
Processo: AI 168957
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO  ESPECIAL - AGRAVO - OBJETO. Havendo a Corte de
origem  se limitado  a  confirmar decisão  do  relator no  sentido do
desprovimento  do agravo  interposto com  o fim  de ver  processado o
especial,  forcoso e concluir  que o  exame respectivo ficou restrito
aos  permissivos do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
A  via do  extraordinário  somente se  abre  em tal  hipótese  caso o
acórdão impugnado veicule tese que afronte texto constitucional.